Tribunal: TJSP
Processo: 0003656-71.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu a petição inicial da execução da pena de multa, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão do pequeno valor, aplicando a legislação estadual relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Recurso do Ministério Público. A pena de multa qualifica-se como sanção penal – encontra-se prevista na lei como pena para o agente

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu a petição inicial da execução da pena de multa, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão do pequeno valor, aplicando a legislação estadual relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Recurso do Ministério Público. A pena de multa qualifica-se como sanção penal – encontra-se prevista na lei como pena para o agente que comete determinado crime. A norma prevista no artigo 51, do Código Penal não lhe retirou essa natureza. Nem poderia, sob pena de maltrato à Constituição Federal (artigo 5o, XLVI, "c"). Neste sentido, o artigo 51, do Código Penal, na parte em que determina a aplicação, à pena de multa, das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, deve ser interpretado à luz da natureza de sanção penal da pena de multa: ou seja, somente incidem no processo de execução da pena de multa as regras atinentes à dívida ativa da Fazenda Pública que sejam compatíveis com sua condição de sanção penal. Neste sentido, a extinção da pena somente pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas em lei. E lei que trate da matéria há de ser necessariamente federal (artigo 22, I, do Constituição Federal). Nesta ordem de ideias, inaplicável, em sede de execução penal da pena de multa, o artigo 17, da Lei Estadual 16.498/17. Recurso provido.